Tribunal: STF
Processo: RE 1378071
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito da ora recorrente, em julgamento assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    Recurso em Sentido Estrito. Aborto provocado pela gestante em si própria com auxílio material e moral de terceiros. Utilização do medicamento ‘Cytotec’ com proibição de venda. Aquisição intermediada por terceiro. Sentença de Pronúncia. Recursos de ambos os réus. Absolvição sumária e Impronúncia. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Indícios de materialidade e autoria delitivas. Dúvida eventual nesta fase processual que milita em favor da sociedade. Submissão ao Tribunal do Júri. Recursos não providos. 



    Consta nos autos que a parte recorrente foi pronunciada pelo crime previsto no art. 124, caput, do Código Penal, ao passo que a pessoa que teria fornecido o medicamento abortivo para a recorrente foi pronunciada pelo delito do art. 124, caput, c.c. art. 29, caput e art. 273, § 1º - B, incisos I, III e V, na forma do art. 69, todos do Código Penal (Doc. 8).



    Ressalte-se, nesse ponto, que o processo criminal continua tramitando apenas em relação à ora recorrente. O indivíduo pronunciado juntamente com a parte recorrente, aquele que teria auxiliado no aborto, faleceu no curso do processo e, por isso, teve sua punibilidade extinta.



    A recorrente interpôs Recurso em sentido estrito, tendo o TJSP negado provimento ao recurso, nos termos da ementa supratranscrita (Doc. 12).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria ofendido os arts. 1º, III, e 5º, caput, I, III, VI, VIII e X, da CF/88 (Doc. 16). 



    Sustenta, em síntese, que (a) “este caso versa sobre a violação à autonomia da mulher; violação do direito à integridade física e psíquica; violação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher; violação à igualdade de gênero; e, discriminação social e impacto desproporcional sobre mulheres pobres, os quais são incompatíveis com a criminalização do autoaborto e aborto consentido; e (b) “quando o Estado lhe impõe uma ação penal, processando-a por aborto, para ser submetida a um julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri, o faz em inequívoco desrespeito ao mandamento que assegura o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, além de se caracterizar o tratamento degradante para quem não quer nova gravidez” (Doc. 16).



    Por fim, pede que o recurso seja provido, conforme decidido no Habeas Corpus 124306, [para] reconhecer que o artigo 124, caput, do Código Penal, não foi recepcionado pelo artigo 1º, inciso III, e, artigo 5º, caput, incisos I, III, VI, VIII e X, da Constituição da República” (Doc. 16).



    Em contrarrazões, o MPSP manifestou-se pelo não processamento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (Doc. 18).



    O Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    A parte recorrente demonstrou a repercussão geral da matéria, o que possibilita passar ao exame da pretensão recursal.



    No caso em análise, o Tribunal manteve a sentença de pronúncia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 12):



    Consta ainda que, em 17 de outubro de 2017, durante a madrugada, na Rua Anacleto Gonçalves Neto, 100, na Cidade e Comarca de Fartura, Juliana Silva Rocha de Oliveira provocou aborto em si mesma, causando a morte do feto humano do sexo masculino, de aproximadamente doze semanas. 



    Consta também que Lucilene Maria de Camargo e Deuclides José de Oliveira concorreram para o aborto praticado por Juliana, prestando-lhe auxílio moral e material. 



    Segundo apontado pelo Órgão do Ministério Público, Juliana Rocha de Oliveira, ao tomar conhecimento de que estava grávida, decidiu abortar e revelou esse desejo à denunciada Lucilene, que lhe prestou apoio moral fornecendo o telefone de Deuclides, pessoa que comercializava no mercado informal medicamento abortivo. Com o contato do fornecedor, Juliana comprou dele, inicialmente, dez comprimidos de um medicamento pela quantia de duzentos reais. E, seguindo a orientação dele, fez ingestão oral dos comprimidos. Entretanto, o medicamento não produziu os efeitos esperados e novamente Juliana contatou Deuclides que forneceu outros dez comprimidos. 



    Algum tempo depois de fazer uso do medicamento, Juliana passou a sentir fortes cólicas e contrações, sendo encaminhada à Santa Casa e, enquanto aguardava atendimento, se dirigiu a um banheiro localizado na área externa da Santa Casa e constatou que havia abortado.



     E, assim, denunciou Juliana Silva Rocha de Oliveira como incursa nas sanções do 124, caput, do Código Penal. Lucilene Maria de Camargo, vulgo Lene, como incursa no artigo 124, caput, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Deuclides José de Oliveira, vulgo Batata, como incurso nas sanções do artigo 124, caput, combinado com o artigo 29, caput, e artigo 273, § 1.º - B, incisos I, III e V, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 



    Foi concedida a suspensão condicional do processo à recorrente Juliana de Oliveira nos termos do artigo 89 da Lei Federal 9099/95. Entretanto, sobrevindo a notícia de denúncia por fato delituoso diverso, praticado em 26 de junho de 2016, na Comarca de Carlópolis, Estado do Paraná, houve a revogação do benefício (fls. 427/429). 



    (...)



    Em 04 de novembro de 2017, a Eminente Relatora Ministra Rosa Weber indeferiu pedido de medida cautelar de urgência que visava à suspensão de prisões em flagrante, inquéritos policiais e andamento de processos ou decisões judiciais baseadas na aplicação dos artigos 124 e 126, do Código Penal, a casos de aborto voluntário realizado nas primeiras doze semanas de gravidez.



    Assim, inexistindo qualquer decisão expressa sobre a inconstitucionalidade do artigo 124, do Código Penal, frente à Constituição Federal, não cabe a este Tribunal, afastar simplesmente a aplicação de uma norma penal válida. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 



    Sob essa perspectiva, no caso concreto,Na presente hipótese, o Tribunal de origem não se apresenta elementos idôneos para submissão da parte recorrente ao Conselho de Sentença. 



    A denúncia narrou que em data incerta no mês de outubro de 2017, anterior ao dia 17, o réu DEUCLIDES teria vendido medicamento de procedência ignorada e sem registro sanitário à denunciada JULIANA, que, após ingestão do produto, teria abortado um feto de aproximadamente doze semanas, fato ocorrido na madrugada do dia 17 de outubro de 2017, nas dependências da Santa Casa da cidade de Fartura/SP.



    Todavia, diante do que consta nos autos, verifico que não há suporte probatório mínimo para a manutenção da decisão de pronúncia, especialmente no que se refere à participação da recorrente nos fatos narrados.



    Destaco que a denúncia se ampara em elementos precários e inconclusivos e que não se mostra possível a formação do juízo de certeza mínimo exigido para a pronúncia.



    Em primeiro lugar, a data da suposta comercialização do medicamento é indeterminada, o que compromete a análise da relação de causalidade entre o uso do produto e o aborto ocorrido. Em segundo lugar, conforme consta do laudo pericial necroscópico, embora tenha sido confirmada que houve o aborto e que o feto apresentava aproximadamente 12 (doze) semanas de gestação, não foi possível estabelecer qualquer vínculo entre o evento e o uso do medicamento “misoprostol”. Tampouco é possível afirmar se o aborto foi espontâneo ou provocado, nem identificar o meio ou substância eventualmente utilizado para a interrupção da gravidez. Por fim, o aborto ocorreu em ambiente hospitalar, não sendo seguro sustentar que decorreu exclusivamente da ingestão dos comprimidos fornecidos pelo corréu.



    A jurisprudência é firme no sentido de que, para a pronúncia, exige-se prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, para além dos elementos de convicção que subsidiam a denúncia, o que não se verifica no presente caso. 



    Ressalto que o princípio in dubio pro societate não pode ser invocado como fundamento para suprir a ausência de elementos probatórios sólidos, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    A submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri exige a presença de um mínimo lastro probatório, apto a afastar dúvida razoável quanto à autoria delitiva. A pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, demanda indícios concretos e consistentes, não se compatibilizando com conjecturas ou presunções desprovidas de respaldo probatório.



    No caso concreto, a dúvida que paira sobre os fatos é substancial e impede o envio da parte recorrente ao julgamento no Tribunal do Júri. Diante da evidente ausência de subtrato probatório seguro para a pronúncia, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o Acórdão e determinar a IMPRONÚNCIA da ré. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento